Tribunal: TJDFT
Processo: 0718026-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância quando a reprovabilidade da conduta do agente é considerável, não se podendo considerar mínima a ofensividade de sua conduta, tendo em vista a sua habitualidade criminosa.
2. Do conjunto probatório juntado aos autos, restaram comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto simples, notadamente pela prisão em flagrante do réu na posse dos objetos subtraídos, confissão, depoimentos da vítima e da testemunha policial. 2.1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime descrito na denúncia, a condenação é medida de rigor.
3. Recurso conhecido e provido.